Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPITAL PÚBLICO. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM CBV. REJEIÇÃO. MÉRITO: DESCOLAMENTO DE RETINA. INDICAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA (VITRECTOMIA). IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA. CONTRATO COM O CBV. DEMORA NO TRÂMITE ADMINISTRATIVO DO DF. EVOLUÇÃO DO QUADRO E PERDA DA VISÃO DE OLHO DIREITO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO DF AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO IGESDF, NO CASO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. PERDA DE UMA CHANCE. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. PERDA DA CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS E DOS DANOS MORAIS. CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DO DF CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DO IGESDF CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 421/STJ.

1. Considerando que o autor buscou atendimento na rede pública do DF (Hospital de Base), sendo indicada a cirurgia de vitrectomia e que esta não era fornecida diretamente pela rede pública, mas pelo CBV – Centro Brasileiro da Visão, em contrato com o DF, e que a realização desta dependia de inclusão em lista e autorização administrada pela Central de Regulação, evidente a pertinência subjetiva do DF para compor o polo passivo da ação. Preliminar de ilegitimidade passiva do DF rejeitada.

1.1. Uma vez que o autor não está questionando o procedimento cirúrgico em si, mas as consequências da demora perpetrada pelo DF em autorizar a cirurgia, não há falar-se em necessidade de o CBV integrar a lide. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.

2. A controvérsia cinge-se a aferir a existência ou não de responsabilidade civil do Distrito Federal e do IGESDF, para fins de pagamento de pleitos reparatórios, tendo em vista falha no serviço público, consistente na demora para a realização de procedimento cirúrgico (vitrectomia) para tratamento do descolamento de retina do autor, e a perda completa da visão do olho direito, sem possibilidade de reversão.

3. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF - reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC -, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, como é o caso dos autos, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.

4. No particular, verifica-se que o autor apresentava diagnóstico de descolamento de retina no olho direito, razão pela qual houve indicação de cirurgia de urgência (vitrectomia), inclusive com classificação de risco vermelho, sob pena de danos irreversíveis. Considerando que o Hospital de Base do Distrito Federal não fornece tal cirurgia, tampouco a rede pública do DF, o autor foi encaminhado ao CBV, que oferece o procedimento por meio de contrato firmado com o DF, bem como incluído em lista no sistema de regulação do ente público.

4.1. Entre a data do diagnóstico e a cirurgia transcorreram 79 dias, e entre a realização do exame de risco cirúrgico (em que o autor foi considerado de risco baixo) e a cirurgia passaram-se 63 dias, o que denota um considerável lapso temporal, especialmente considerando-se a urgência que o caso requeria.

4.2. O Distrito Federal não trouxe qualquer justificativa para o elevado decurso de prazo para autorizar a cirurgia, sendo patente a existência de nexo causal entre a inércia desarrazoada do serviço público de saúde em providenciar a autorização, indispensável à realização do procedimento, e a perda da visão do olho direito do autor, que, diante da gravidade do quadro, não poderia aguardar tanto tempo, respondendo o ente distrital, pois, pelos prejuízos ocasionados.

5. Considerando não se vislumbrar qualquer negligência na conduta do IGESDF, que prontamente atendeu o autor no Hospital de Base, corretamente efetuou o diagnóstico deste, encaminhou-o para o CBV e solicitou a inclusão daquele em lista da Central de Regulação, não há falar-se em responsabilidade deste para a reparação dos danos sofridos pelo autor. Deve ser reconhecida, portanto, a responsabilidade exclusiva do DF, no caso.

6. A configuração do dano moral, além de não ter sido objeto de impugnação, é evidente (in re ipsa) (CF, art. 5o, V e X), diante da angústia na espera do procedimento cirúrgico, das dores físicas suportadas por período além do necessário e da perda irrecuperável da visão em razão da não realização da cirurgia em prazo razoável.

6.1. Perfeitamente aplicável ao caso a teoria francesa da perda de uma chance, diante da situação de vantagem esperada, concreta e perdida, sendo patente o dever de indenizar.

7. O valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor (Estado), a condição do ofendido (paciente) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida (CC, art. 884), mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis. Normativa que trata da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Valor fixado pelo Juízo de origem que atende a tais requisitos, diante da gravidade do quadro e da inércia injustificada do ente público.

8. Cabível a fixação de pensionamento vitalício ao autor, ainda que este seja beneficiário de aposentadoria, a uma, porque comprovada a perda da capacidade laboral e, a duas, porque se trata de verbas de natureza distintas. Entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ permitindo a cumulação.

9. A correção monetária e dos juros de mora estipulados na sentença, em relação à condenação da Fazenda Pública, tanto em relação aos danos materiais como em relação aos danos morais, encontram-se em consonância com o entendimento fixado no Tema 810/STF, nada havendo a ser reformado, no ponto.

10. Remessa necessária conhecida E IMPROVIDA. Apelação do DF CONHECIDA E IMPROVIDA. Apelação do IGESDF CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença parcialmente reformada.